Tribunal: TJDFT
Processo: 0727044-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0727044-78.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo SINDIRETA/DF (Id. 48708196) em face da r. decisão Id. 160746867, proferida nos autos da Liquidação de Sentença no 0703403-41.2022.8.07.0018, movida contra o Distrito Federal, que homologou os cálculos da Contadoria, nos seguintes termos: “Tendo em vista o parecer da contadoria, determino que não há valor a ser incorporado, pois em novembro de 1991 os reajustes foram integralmente compensados. Aguarde-se a comunicação do resultado do julgamento do AGI 0738112-59.2022.8.07.0000, em arquivo provisório.” Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (Id. 162151874). Sustenta o Agravante, em síntese, que não está preclusa a decisão que autorizou a compensação do valor a incorporar com os aumentos posteriores, pois é objeto do Agravo de Instrumento no 0738112-59.2022.8.07.0000, ainda não julgado. Aduz que o Juízo a quo foi omisso quanto ao exame do pedido de suspensão do processo até o julgamento do recurso, antes de homologar os cálculos apresentados pela Contadoria. Requer a anulação da decisão, para que o processo permaneça suspenso até a preclusão da decisão que julgou a impugnação da Fazenda Pública. Preparo recolhido – Id. 48708197. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação, requisitos que reputo atendidos no caso concreto. Cuida-se, na origem, de liquidação da sentença proferida na Ação Coletiva no 0013136-95.2000.8.07.0001, referente à reposição das perdas oriundas do Plano Collor, nos percentuais de 84,32%, 39,80%, 2,87% e 28,44%, relativas aos IPCs de março, abril, maio e junho/1990. A impugnação apresentada pelo Distrito Federal foi parcialmente acolhida (Id. 140196874) para autorizar a compensação dos valores devidos em razão da referida sentença com os reajustes posteriores concedidos aos servidores, e, com relação à base de cálculo dos valores devidos, estabelecer que deve se constituir nos meses de março, abril, maio e junho de 1990. Foi determinada a remessa dos autos à Contadoria para que o cálculo do novo valor se desse apenas após a preclusão da matéria que foi devolvida a esta eg. Turma Cível no Agravo de Instrumento no 0738112-59.2022.8.07.0000, ainda pendente de julgamento. Ocorre que foi certificado na origem (Id. 145621845), de forma equivocada, a preclusão da decisão, o que motivou a remessa dos autos à Contadoria, e a consequente homologação dos cálculos, contra a qual o SINDIRETA/DF ora se insurge. Tendo o próprio juiz a quo determinado que se aguardasse a preclusão das questões que influenciariam nos cálculos, a continuidade do processo de origem representa comportamento contraditório, violador da boa-fé objetiva, e incompatibilidade processual. Está presente, ainda, o perigo de dano, ante a possibilidade de ser certificada a preclusão da decisão que homologou os cálculos. Ante o exposto, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora